Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INDEFERIMENTO.
1. Não cabe Exceção de Suspeição do Juiz por motivos ligados ao inconformismo com as Decisões judiciais. O erro judicial desafia recurso próprio, e não significa quebra da parcialidade.
2. Agravo interno não provido.